Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748432-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA RECORRIDO: LAZARO BORGES GODINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. OMISSÃO DAS CARACTERÍSTICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comporta conhecimento o pedido de substituição do imóvel penhorado, porquanto controvérsia já decidida no julgamento de agravo de instrumento interposto nos autos e origem. 2. O fato de o imóvel ostentar valor superior ao crédito perseguido não impede a sua penhora. O excedente será revertido em favor do devedor, após a quitação integral da dívida. 3.O laudo avaliativo realizado na origem não apresentou dados e fundamentos suficientes para aferição do real valor de avaliação do bem imóvel, o que autoriza a determinação de nova avaliação, na forma do art. 873, inc. I, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 1.022 do Código de Processo Civil, bem como 5o e 93, ambos da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 402 a 405, todos do Código Civil, bem como 805 e 874, ambos do CPC, apontando a nulidade da ordem de constrição judicial objeto da lide. Sustenta que a nulidade não se sujeita à coisa julgada. Defende que não há amparo legal para a condenação ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes com base em valorização imobiliária. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requerem, por fim, a concessão de tutela antecipada para suspender o processo na origem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida antecipação da tutela para suspender o processo de origem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual deixo de conhecê-lo. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.” (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao indicado malferimento dos artigos 402 a 405, todos do CC, bem como 805 e 874, ambos do CPC. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “"Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)" (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 3/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009